Tribunal: TJDFT
Processo: 0700338-58.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700338-58.2022.8.07.9000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Gilberto Nihari Agravado: Josafat Pereira de Souza D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gilberto Nihari contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do processo no 0706792-56.2020.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de pedido de instauração de incidente da desconsideração inversa da personalidade jurídica (art. 135 e seguintes do CPC), formulado no ID117283396 pela parte exequente, em que alega que o executado é Diretor Comercial e esposo da sócia e arquiteta da empresa ABECER Arquitetura e Construção, inscrita no CNPJ sob o no 10.263.778/0001-47, motivo pelo qual transferiu todos os seus bens para a titularidade da referida empresa. Aduz, ainda, que em que pese o executado não figurar no quadro societário da empresa ABECER como sócio, seria na verdade sócio de fato. Juntou aos autos os documentos nos IDs 117283397 e 117283400. Requereu, por fim, a inclusão no polo passivo da empresa ABECER e a pesquisa de bens via SisbaJud em suas contas. É o relatório do necessário. Decido. A desconsideração inversa da personalidade jurídica é medida excepcional e depende da demonstração do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil. Da análise dos autos, vê-se que a parte exequente não demonstrou minimamente os requisitos previstos na legislação, a medida em que sequer trouxe ao processo os atos constitutivos da empresa ABECER, a fim de verificar seu quadro societário. Além disso, cabia ao exequente comprovar que a empresa arcava com as transações financeiras do executado, o que não restou demonstrado nos autos. Nesse sentido, entende o TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MEDIDA EXCEPCIONAL. ART. 50, CC. REQUISITOS. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A desconsideração inversa ou invertida da personalidade jurídica torna possível responsabilizar a empresa por dívidas contraídas pelos seus sócios e tem por requisito o abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou a confusão patrimonial (CPC, art. 133, § 2o; CC, art. 50). 2. Trata-se de medida excepcional, cabível quando se comprova que o devedor (pessoa física) utilizou-se da pessoa jurídica para resguardar bens de seu acervo pessoal para se esquivar de compromissos financeiros. 3. A mera ausência de bens penhoráveis de propriedade dos devedores e o fato de serem sócios de uma pessoa jurídica que tem proveito econômico não configuram, por si só, o abuso da personalidade. 4. Os agravantes não se desincumbiram do ônus de comprovar que os bens e recursos financeiros que financiam a vida particular dos sócios estão em nome da empresa. Não foi apresentada qualquer documentação contábil que demonstre que a empresa arca com as dívidas dos sócios ou que estes diuturnamente dela recebam créditos. Por conseguinte, não há como reconhecer indícios de confusão patrimonial que autorizam o acolhimento do pedido. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1402277, 07357269020218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Retornem os autos à suspensão determinada no ID88975122.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 33907694), em síntese, que o devedor, ora recorrido, é diretor "de fato" da sociedade empresária denominada “ABECER”, apesar de não integrar formalmente o quadro societário. Assim, argumenta que está demonstrado abuso de personalidade por meio da confusão patrimonial entre o devedor e a aludida pessoa jurídica, devendo ser admitida a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica e incluída na relação jurídica processual a sociedade empresária denominada “Abecer Arquitetura Editorial EIRELI”, inscrita no CNPJ com o no 10.263.778/0001-47, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de pagamento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 33907695 e Id. 33907696). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica com a finalidade de inclusão de pessoa jurídica no polo passivo da relação jurídica processual. O cerne da questão reside na aplicabilidade da denominada teoria maior ou subjetiva da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil), que exige a presença de dois requisitos autorizadores: a existência de prejuízo ao credor e a ocorrência de abuso de personalidade (desvio de finalidade ou confusão patrimonial). A desconsideração da personalidade jurídica, seja direta ou inversa, deve ser permitida apenas excepcionalmente. Aliás, o Enunciado no 146 da III Jornada de Direito Civil segue essa mesma orientação ao preceituar que: “(...) nas relações civis, interpretam-se restritivamente os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica previstos no artigo 50 (desvio de finalidade ou confusão patrimonial).” Na desconsideração inversa a personalidade da pessoa jurídica é afastada para que a respectiva esfera patrimonial seja alcançada com a finalidade de obtenção do pagamento do valor do débito constituído em desfavor da pessoa natural que figura na posição de sócia ou administradora, nos moldes do art. 133, § 2o, do CPC. No caso concreto o devedor originário, ora recorrido, é pessoa natural e, de acordo com as alegações articuladas pelo recorrente, não figura formalmente na posição de sócio da pessoa jurídica que se pretende incluir no polo passivo da relação jurídica processual. Assim, não é possível desconsiderar que a hipotética posição do recorrido de “sócio de fato” da aludida sociedade empresária é de difícil demonstração prática. Diante desse contexto, o recorrente ressalta que o telefone de contato da pessoa jurídica, em verdade, pertence ao recorrido, bem como que a sócia administradora da aludida pessoa jurídica é cônjuge do recorrido (Id. 33907694). No entanto, esses elementos de prova não são suficientes para demonstrar que o recorrido atua na alegada posição de “diretor” da pessoa jurídica, ainda que de modo informal. Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrente não são verossímeis, o que afasta, ao menos momentaneamente, a possibilidade de instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Fica dispensado o exame do requisito de prova de dano de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 29 de março de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator